Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078/90.
3. A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) editou a Resolução Normativa n. 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais está incluído o Transtorno do Espectro Autista, determinando que a partir de 01/07/2022 passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID: F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças, sendo esta a situação em tela, que envolve a autora.
4. Havendo dúvida plausível na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento não pode ser configurada conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais, especialmente porque inexistem nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa do réu, adveio comprovação de agravamento do quadro de saúde da autora.
5. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.